Tribunal: TJES
Processo: 0026990-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Concessão; Parcelas de benefício não pagas; Restabelecimento; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026990-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELANTE: JOANA BRAGA SANTOS e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESSARCIMENTO AO INSS. BENEFICIÁRIO D
A GRATUIDADE DE J
USTIÇA
.
DEVER DO ESTADO.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO O PROVIDO.

I - O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu que
“nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991”
(Tema 1.044).

II - Mesmo após as alterações legislativas empreendidas pelas Lei 14.331/2022 na Lei 13.876/2019, o Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando entendimento materializado no Tema 1.044, não socorrendo o Estado as alterações mencionadas.

III - Recurso conhecido e provido para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o INSS dos valores por ele adiantados nos autos a título de honorários periciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0026990-93.2019.8.08.0024

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZA DE DIREITO: DRA. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
INS
TITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face de sentença que julgou improcedente pleito exordial de JOANA BRAGA SANTOS manejado em “
a
ção
de
concessão de auxílio-doença
acidentári
o”
, deixando de condenar o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao ressarcimento dos valores adiantados pela Autarquia a título de honorários periciais.

Em seu apelo, postula o INSS a condenação do Estado do Espírito Santo à restituição dos honorários periciais antecipados pela autarquia previdenciária, com base no artigo 8º, § 2°, da Lei n° 8.620, de 1993, c/c artigo 82, § 2º, do novo Código de Processo Civil e artigo 1º da Lei n° 1.060, de 1950, aduzindo, ainda o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.044

Contrarrazões por JOANA BRAGA SANTOS, pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que trata-se de obrigação do INSS o pagamento dos honorários periciais.

Intimado para se manifestar no feito, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO afirma caber ao INSS, nos termos da Lei n. 13.879/2019, antecipar o pagamento dos honorários periciais e, sendo o vencido pessoa beneficiária da gratuidade de justiça, o ônus da sucumbência deverá ser a ele (beneficiário) imposto, suspendendo-se a exigibilidade, na forma do
caput
do art. 1º, da Lei n. 13.879/2019, com a redação dada pela Lei n. 14.331/2022, c/c art. 98, § 3º do CPC, aduzindo que em momento algum a lei atribui ao Estado-membro o ônus de custear ou ressarcir o INSS das despesas com os honorários das perícias judiciais feitas nas ações propostas contra a autarquia previdenciária federal. Adiciona que o julgamento do REsp 1.823.402/PR, ocorreu ante da alteração legislativa, não abordando a matéria à luz da citada Lei n. 13.879/2019, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.331/2022, não se mostrando, portanto, paradigmas judiciais adequados para a solução do caso concreto.

Prefacialmente, conheço da irresignação uma vez presentes seus requisitos legais.

Como visto, a pretensão recursal do INSS gravita em torno de seu alegado direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito, aduzindo que, como a parte sucumbente é beneficiária da assistência judiciária, seria responsabilidade do Estado o ressarcimento dos valores dos honorários então pagos.

Em relação a este tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, definiu recentemente que,
“
nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/1991
”
(
Tema 1.044
).

Aliás, são inúmeros os julgados emanados desta Egrégia Corte Estadual nesta mesma linha:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ACIDENTÁRIA GRATUIDADE DE JUSTIÇA ANTECIPAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO ESTADO RECURSO PROVIDO. Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pela autarquia previdenciária federal (INSS), constituirão despesa a cargo do Estado nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180253569, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 31/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. INSS. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS. DOENÇA DEGENERATIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE OU CONCAUSALIDADE. PERÍCIA CONCLUSIVA. RECURSO DA TRABALHADORA NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELO INSS. SUCUMBÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A teor da Lei nº 8.213/91, a concessão de qualquer benefício acidentário pressupõe a comprovação da presença de três requisitos: (i) a ocorrência do acidente; (ii) o nexo causal entre a doença e o trabalho; e (iii) a existência de sequela redutora da capacidade laboral. 2. No caso, o laudo pericial é conclusivo no sentido de demonstrar que a Autora/Recorrente é portadora de doença degenerativa, que tem como causas, exclusivamente, a idade e o biotipo da mesma, e que não se agravou com o exercício das atividades laborais (concausa). 3. O laudo pericial também deixou claro que a patologia da Autora/Recorrente, embora já a tenha incapacitado para o trabalho temporariamente, não implica incapacidade ou redução da capacidade laborativa, tampouco gera indicação de reabilitação. 4. O auxilio-acidente não é devido, quando, além de não haver nexo causal entre a patologia apresentada e a atividade laboral desenvolvida pela parte, restou afastada a redução da capacidade laborativa, no caso concreto. 5. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no Tema 1.044, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, "nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91."(REsp 1823402/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 21/10/2021, DJe 25/10/2021) 6. Recurso de ZELIA MARIA RONCONI SILVA não provido. Recurso do INSS provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170154272, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 1.044, DO STJ NO RESP 1.823.420/PR. CONTROVÉRSIA RELATIVA A HONORÁRIOS PERICIAIS EM DEMANDA ACIDENTÁRIA. ÔNUS A SER SUPORTADO PELO ESTADO E NÃO PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA, COM DECISÃO INTEGRATIVA, PARCIALMENTE REFORMADA TÃO SOMENTE PARA DETERMINAR QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ARQUE COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS NESTE FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O STJ, no REsp 1.823.402/PR, firmou a seguinte tese vinculante no Tema 1.044: Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 2. Adoção no caso concreto do entendimento firmado pelo STJ, no REsp nº 1.823.402/PR, Tema nº 1.044, no sentido de que honorários periciais adiantados pelo INSS ficarão a cargo do Estado, quando sucumbente a parte autora beneficiária da isenção prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91. 3. Em suma, a Responsabilização pelo pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, em ação acidentária, é do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma parcial da sentença objurgada, com decisão integrativa, tão somente para determinar que cabe ao Estado do Espírito Santo o pagamento, em definitivo, de despesa de honorários periciais adiantados pela autarquia, na ação acidentária de origem na qual a autora recorrida, LETÍCIA APARECIDA VASCONCELOS BERMUDES, sucumbente, é beneficiária da gratuidade de justiça, sob a forma de isenção de ônus sucumbenciais, prevista no art. 129, parágrafo único, da Lei n.º 8.213/91. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170039143, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

Válido mencionar que mesmo após as alterações legislativas empreendidas pelas Lei 14.331/2022 na Lei 13.876/2019, o Superior Tribunal de Justiça vem reafirmando entendimento materializado no Tema 1.044, não socorrendo o Estado as alterações mencionadas.

Destaco julgado muito recente sobre a matéria:

PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO MEMBRO. SÚMULA N. 283 E 284/STF. INAPLICABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. APLICAÇÃO DO TEMA N. 1.044/STJ.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o Instituto Nacional do Seguro Social objetivando a concessão de auxílio-acidente.

II - Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Esta Corte deu provimento ao recurso especial do INSS para determinar que cabe ao Estado de São Paulo o pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS.

III - Prima facie, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, se as razões recursais apresentadas pelo recorrente não estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido é possível conhecer do recurso especial, não tendo aplicação os óbices das Súmulas n. 283 e 284, ambas do STF.

IV - A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.823.402/PR, Tema 1.044/STJ, submetido ao regime de recursos repetitivos, sob a relatoria da Ministra Assusete Magalhães, firmou entendimento no sentido de que, nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei n. 8.213/1991.

V - No julgamento dos embargos declaratórios do supramencionado precedente, a Primeira Seção registrou que: não há violação do contraditório e da ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita; bem como que assegurar a participação do ente estatal em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria a prestação jurisdicional, em especial em demandas movidas por hipossuficientes.

VI - A Corte local entendeu que cabia à autarquia federal arcar com os honorários periciais, uma vez que o ente estatal não havia sido parte na lide.

VII - In casu, verifica-se que o acórdão recorrido diverge do Tema n. 1.044 do STJ, motivo pelo qual deve ser provido o recurso especial para determinar que cabe ao Estado de São Paulo o pagamento, em definitivo, dos honorários periciais adiantados pelo INSS.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.109.164/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
julgado em 15/4/2024
, DJe de 17/4/2024.)

Destaco, por fim, à luz deste mesmo precedente e do que restou asseverado em embargos declaratórios no âmbito do julgamento do próprio Tema 1.044, que não margem a se falar em cerceamento de defesa ou mesmo que se imponha a inauguração de um novo procedimento para o ressarcimento pretendido.

Atento ao item V da ementa acima:

(...)

V - No julgamento dos embargos declaratórios do supramencionado precedente, a Primeira Seção registrou que:
não há violação do contraditório e da ampla defesa quando o Estado é chamado à responsabilidade ao pagamento dos honorários periciais, haja vista que o seu dever constitucional em garantir o amplo acesso ao judiciário abrange incumbência de conferir todas as condições necessárias à efetividade processual ao beneficiário da justiça gratuita
; bem como que assegurar a participação do ente estatal em todas as ações em que fosse concedida a gratuidade da justiça inviabilizaria a prestação jurisdicional, em especial em demandas movidas por hipossuficientes.

(...)

Desta feita, especialmente em razão da jurisprudência vinculativa do C. STJ sobre o tema,
CONHEÇO
e DOU PROVIMENTO ao recurso, para impor ao Estado do Espírito Santo o ônus de ressarcir o INSS do
s
valor
es
por ele adiantado
s
nos autos a título de honorários periciais.

Honorários recursais incabíveis, porquanto inexistiu condenação do em primeiro grau de jurisdição (AgInt nos EREsp 1539725/DF).

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.